Tribunal: TJPA
Processo: 0820653-57.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10076 - Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820653-57.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOSE MARIA MENDES DE SOUSA JUNIOR, ANTONIO PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES DO ATO ADMINISTRATIVO.

MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO. RECURSO IMPROVIDO.

No caso em tela, verifica-se que a pretensão dos agravados versa sobre a correção formal da tramitação da Resolução 03/2022 da ARCON, datada de 16 de dezembro de 2022 e publicada no Diário Oficial nº.35.223 do dia 19 de dezembro de 2022, a qual alterou a Resolução 015/2010, modificando o transporte complementar de passageiros.

Ao analisar os autos, verifica-se que há ilegalidade do ato administrativo, pois viola os art. 25 e 30 do Regimento Interno da CONERC, o qual expressamente informa que a pauta e a ata das reuniões deverão ser encaminhadas aos conselheiros com antecedência de, pelo menos, 7 (sete) dias, bem como é facultado o pedido de vistas de processo para qualquer conselheiro, devendo este conselheiro apresentar parecer circunstanciado no prazo de até 15 dias.

Apesar da previsão legal, os Agravados afirmam terem, de pronto, suscitado falha regimental e pedido vistas do processo, o qual foi negado, sem uma justificativa plausível, o que, de fato, fere o Devido Processo Legal.

Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por ARCON-PARÁ - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ, contra
decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 3ª da Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança de nº 0905499-74.2022.8.14.0301, o qual concedeu a tutela liminar
.

Em síntese, os Agravados distribuíram o Mandado de Segurança, tendo como objetivo a suspensão dos efeitos da Resolução ARCON nº 03/2022, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 19/12/2022, que promoveu alteração na redação da Resolução ARCON nº 15/2010, trazendo mudanças ao sistema de transporte complementar intermunicipal, o que segundo eles, atende a demandas exclusivas das empresas operadoras do sistema, em detrimento da qualidade dos serviços prestados aos passageiros, caracterizando desvio de finalidade do ato administrativo.

Assim sendo, a liminar foi concedida no plantão judiciário, nos seguintes termos:

“Com essas ponderações, DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA por ANTONIO PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO DE BRITO

JOSE MARIA MENDES DE SOUSA JUNIOR, nos termos do art.

7º, III, da Lei 12.016/2009 para determinar a suspensão de efeitos da Resolução nº. 03/2022 da ARCON, a qual deverá ser

encaminhado à reunião da CONERC para a sua discussão, tudo conforme determina o Regimento Interno..”

Irresignado, a Agravante interpôs o presente agravo de instrumento, afirmando, em síntese, que todos os Conselheiros tomaram conhecimento prévio da pauta a ser votada desde agosto de 2022, posto que a mesma já havia sido, inclusive, colocada em discussão anteriormente, pelo que aduz não haver motivo para referida suspensão.

Em Decisão Monocrática de ID.

12437747, esta D. Relatoria indeferiu a aplicação do efeito suspensivo ativo a decisão.

Os Agravados não apresentaram as contrarrazões

ao Agravo de Instrumento, conforme comprovado pela Certidão de ID. 13312281.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do referido recurso.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente,
verifica-se que os Agravados impetraram, no plantão judiciário, mandado de segurança contra suposto ato coator do Presidente do CONERC (Conselho Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará), afirmando que foram convocados para uma Reunião no CONERC e, na qualidade de representantes dos usuários, não lhes foi informada previamente a pauta da reunião, na qual estaria inserida a modificação da Resolução do Transporte Complementar, a qual foi modificada por meio da Resolução 03/2022.

Assim sendo, alegam a
ilegalidade do ato administrativo, pois afirmam que a Resolução nº 03/2022, fora aprovada com infringência à norma regimental, na medida que o art. 25 do Regimento Interno do CONERC (Decreto nº 3.791/99) prevê que a pauta da votação deve ser encaminhada com antecedência aos conselheiros, assim como alegam ofensa ao art. 30 do referido regimento, pois pediram vistas para análise, sendo negada pelo presidente daquele colegiado.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que em se tratando de Agravo de Instrumento, é incabível a análise do mérito da ação ajuizada pela parte Agravada, sob pena de supressão de instância, ofensa à competência do Juízo Singular e ao princípio constitucional do juiz natural.

Portanto, tal decisão deve se ater ao mérito do Agravo de Instrumento, que não se confunde com o mérito da ação, mas, sim, com o preenchimento ou não dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, postulada pela parte agravada e deferida pelo Juízo de piso.

No caso em tela, verifica-se que a pretensão dos agravados versa sobre a correção formal da tramitação da Resolução 03/2022 da ARCON, datada de 16 de dezembro de 2022 e publicada no Diário Oficial nº.35.223 do dia 19 de dezembro de 2022, a qual alterou a Resolução 015/2010, modificando o transporte complementar de passageiros.

Ocorre que, de acordo com o art. 25 do Decreto nº 3.791/99, que estabelece o Regimento Interno
da CONERC
,
a pauta e a ata das reuniões deverão ser encaminhadas aos conselheiros com antecedência de, pelo menos, 7 (sete) dias.

Decreto nº 3.791/99, art. 25. A pauta e a ata das reuniões serão encaminhadas aos Conselheiros com antecedência de no mínimo 7 (sete) dias.

Ainda, o supracitado Regimento Interno, em seu art. 30,
é facultado o pedido de vistas de processo para qualquer conselheiro, devendo este conselheiro apresentar parecer circunstanciado no prazo de até 15 dias
. Confira-se:

Decreto nº 3.791/99, art. 30. É facultado a qualquer Conselheiro pedir vista de processo, devendo, em prazo nunca superior a 15 9quinze) dias, apresentar parecer circunstanciado.

Apesar da previsão legal, os Agravados afirmam terem, de pronto, suscitado falha regimental e pedido vistas do processo, o qual foi negado, sem uma justificativa plausível, o que, de fato, fere o Devido Processo Legal.

Assim sendo, observa-se que
não restou comprovada a probabilidade do direito invocada no presente Agravo de Instrumento, haja vista que o juízo a quo, atendendo as previsões regimentais, assegurou que as votações de propostas relevantes que possam impactar a vida da população paraense, como o presente caso, não sejam realizadas de forma apressada, sem tempo hábil para maior maturação, além de garantir o contraditório e o princípio da colegialidade ao suspender a referida resolução que, em tese, fora aprovada sem atender as previsões regimentais da Agravante.

Dessa maneira, é evidente que o ato administrativo está envaidado de vício, devendo manter a suspensão dos efeitos da resolução, a qual deverá ser encaminhado à reunião da CONERC para a sua discussão, tudo conforme determina o Regimento Interno.

No mais, afirmo que tal decisão não fere no mérito do ato administrativo, tendo em vista que apenas suspende os efeitos da Resolução 03/2022 da ARCON, por haver indícios de ilegalidade, por entender que esta precisa ser feita de acordo com a legislação regimental.

Por todo o exposto, a decisão agravada deve ser integralmente mantida, até o julgamento do mérito do mandado de segurança, nos termos da fundamentação.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO,
mantendo integralmente a decisão agravada, devendo manter a suspensão dos efeitos da
Resolução nº. 03/2022 da ARCON,
a qual deverá ser encaminhado à reunião da CONERC para a sua discussão, tudo conforme determina o Regimento Interno.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023